Tribunal: TJMT
Processo: 1012443-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1012443-80.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATORA:

DESA.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (AGRAVANTE), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), ANTONIO CRUZ - CPF: 083.518.309-25 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (PROCURADOR), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO
,
NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
E DA
RELATORA
QUE
ADERI
U
. O 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO DIVERGIU PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VALOR DA CAUSA – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - CONCESSÃO DE AEROPORTO – VALOR POR ESTIMATIVA – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO - RECURSO PROVIDO.

Ante a ausência de disposição legal sobre a atribuição de valor à demanda, cabível a atribuição por estimativa, diante da ausência proveito econômico imediato.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA)
:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.
contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 1008350-87.2022.8.11.0007 movida em desfavor de ANTONIO CRUZ, a qual acolheu impugnação ao valor da causa, nos seguintes termos:
“...Logo, acolho a impugnação ao valor da causa arguida requerido e determino à Autora que RETIFIQUE o valor da causa, atribuindo-lhe o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil), ou seja, o valor dos contratos de compra e venda firmados pelo requerido Antônio Cruz e os antigos possuidores do imóvel (contratos de
IDs
. no 111628976 e 111628977). Em consequência, DETERMINO à Autora que, no prazo de 15 (quinze), realize o depósito das custas processuais e taxa judiciária complementares, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC...”.

Aduz a Agravante possui com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) o Contrato n. 002/ANAC/2019 - Centro-Oeste, tendo por objeto a concessão dos serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária dos Complexos Aeroportuários integrantes do Bloco Centro-Oeste, dentre eles o Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias, na cidade de Alta Floresta.

Narra a Recorrente que ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em face do Agravado, e que, em sede de contestação, o Agravado impugnou o valor atribuído à causa sob o argumento de que, para tanto, deveria ter sido fixado tal valor com base no proveito econômico da posse, assim como ocorre nas ações de divisão, demarcação e reivindicação, o que foi acolhido pela decisão agravada.

Inconformado, sustenta que a decisão em questão deve ser reformada porque o Interdito Proibitório consiste em medida de defesa
preventiva da posse, diante da ameaça de iminentes atos de turbação ou esbulho, objetivando impedir a consumação do ato de violência que se teme, de modo que não há proveito econômico imediato, posto que o esbulho/turbação sequer se efetivou.

Com efeito, justificou em sua decisão o MM. Juiz
a quo
que o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido. Ocorre que inexiste proveito econômico a ser extraído da referida área, já que o objeto social da Agravante não se coaduna com a exploração do imóvel para fins agrícolas ou agropecuários, antes está vinculado à necessidade/obrigação assumida em certame licitatório (em que à concessionária não foi entregue apenas o aeroporto, como poderia ser seu desejo) mas todo o complexo, aí incluída a área patrimonial da matrícula cuja porção se discute nestes autos.

Afirma que, embora a decisão agravada tenha se apegado à aferição do valor da causa, certo seria que, diferentemente do que ocorre, por exemplo, em uma ação reivindicatória, nas demandas possessórias – como no caso dos autos – o postulante busca tão somente a proteção de sua posse, a qual reflete apenas um dos vários poderes inerentes ao domínio ou propriedade do bem.

Aduz que, diante de tais argumentos e da dificuldade de se apurar, de plano, a concreta mensuração do proveito econômico pretendido com a demanda de interdito proibitório, razoável a manutenção do valor estimado pela autora.

Com tais alegações, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que,
in
verbis
: “...– Conceder a tutela recursal de urgência, eis que preenchidos os requisitos para tanto, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada e deferir a tutela antecipada de urgência, in initio litis e inaudita altera
pars
, a fim de determinar a imediata suspensão da decisão que acolheu a impugnação ao
valor da causa, atribuindo-lhe o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil), ou seja, o valor dos contratos de compra e venda firmados pelo Agravado, bem como ordenando o depósito das custas processuais e taxa judiciária complementares...”.

No mérito, pugna pelo provimento do Recurso.

A liminar fora deferida.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LEONARDO BENEVIDES ALVES
,
OAB
/
MT

21424-A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Conforme relatado, a Agravante interpôs o vertente recurso a fim de ver modificada a decisão proferida pelo Juízo da instância singular, alegando que o valor da causa deve ser feito por estimativa, posto que não é dona do bem e sim recebeu-o da União Federal em sua integralidade, tendo como objeto, a concessão dos serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária dos Complexos Aeroportuários do Bloco Centro-Oeste, dentre eles o Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias, na cidade de Alta
Floresta-MT
.

Afirma que apenas possui o compromisso em zelar da área, promovendo ações necessárias diante de invasões, com o intuito em manter a integridade da área dos Aeroportos e caso necessário adotar
providências para a obtenção de desocupação das áreas de sítio aeroportuário ocupadas por terceiro, devendo o valor da causa deve ser estimativo e não correspondente ao valor pactuado no contrato de compra e venda pelo Agravado ao adquirir o imóvel.

Pois bem. Consoante dispõe o art. 291, do CPC
“A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”

No caso das Ações Possessórias, como a presente, a controvérsia cinge-se à mensuração do proveito econômico pretendido, uma vez que os incisos do art. 292 não possuem critérios de mensuração a ações desta natureza.

A orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o valor da causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico perseguido pela parte autora quando do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – CONVERSÃO DO RECURSO EM RETIDO – DESCABIMENTO – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – INTERDITO PROIBITÓRIO – PRETENSÃO QUE SE ALARGA POR TODO O IMÓVEL – VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A decisão em incidente de impugnação ao valor da causa não comporta conversão do agravo em retido, porque se trata de matéria que deve anteceder a sentença, uma vez que influencia a fixação da sucumbência. Ainda que as ações possessórias não tenham conteúdo dominial, o valor delas deve corresponder ao objeto do litígio; se a alegação no interdito é de
que a ameaça de invasão se refere a todo o imóvel, então o valor da causa deve corresponder a ele. (TJMT – RAI no 20.663/2012, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câm.
Cív
. J. 2.5.2012,
DJe
8.5.2012).”

A respeito julgado do STJ
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Precedente: REsp n. 490.089-RS, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 9.6.2003. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ –
AgRg
no REsp 612.033/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha. J. 14.09.2009).”

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. IMÓVEL INVENTARIADO. TURBAÇÃO DA POSSE. NULIDADE AFASTADA. VALOR DADO À CAUSA. PROVEITO ECONOMICO DE DIFÍCIL MENSURAÇÃO. 1. Considerando que as regras que delimitam o valor da causa são de ordem pública, não é extra petita a decisão judicial que determina sua modificação
ex

officio
. 2. Sopesando que o proveito econômico que terá o espólio com a eventual procedência da ação não é o valor do bem cuja posse está sendo questionada, bem como que o art. 259 do CPC não traz regra específica para o valor da causa nas ações possessórias, recomendável a manutenção do valor atribuído à causa pelo agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70063121537, Oitava Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins
Pastl
, Julgado em 09/04/2015)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Tratando-se de demanda possessória, o valor da causa não precisa estar vinculado ao valor do bem, podendo ser fixado até mesmo o valor de alçada. Manutenção do valor atribuído. Decisão agravada mantida. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento No 70059608174, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Julgado em 06/05/2014)”

O valor da causa, no caso concreto, deve equivaler ao valor do imóvel, visto que o art. 259 do CPC não estabelece o critério para fixação do valor da causa nas demandas possessórias.

Pelo posto, não havendo previsão legal estabelecendo os parâmetros para a atribuição do valor da causa às ações possessórias e de imissão na posse, há que se levar em consideração o proveito econômico almejado.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal, devendo a decisão agravada deve ser mantida, tal como lançada pela douta julgadora de primeiro grau. Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto e mantenho
incólume
a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)
:

Desembargadora Maria He
l
ena
,

C
onfesso
a
V
ossa
E
xcelência
,
que a princípio
,
o voto
é bem esclarecedor e fundamentado
,
no sentido que o proveito econômico da ação possessória
deve corresponder ao valor do imóvel.

Entretanto, peço vênia a Vossa Excelência
,
p
orque neste caso específico
,
não
se trata
de uma ação possessória típica
,
da
quelas
que temos

n
o estado de Mato Grosso
,

uma vez que

a parte autora
é
uma
c
oncessionária
,
que
obteve por concessão da União o aeroporto de Alta

Floresta
.

P
ortanto
,
nesta ação possessória
,

a
lém de autora
/
agravante defende
r
a posse de um bem

objeto de concessão de propriedade da União
,
também defende

a segurança dos usuários

do aeroporto
,

bem como
das

aeronaves que ali
apo
rtam
e

d
ecolam do aeroporto da cidade de
A
lta Floresta
.

N
ão há nesse ponto
,
um proveito econômico específico
,
porque
não

se está a
p
retender pela parte autora
, c
omo já dito
,
a exploração de

agropecuária ou qualquer outra atividade
agrícola
ou pecuária
na

área
.

Defende-se
apenas
,
a segurança dos usuários e das aeronaves
q
ue ali aportam
.

P
ortanto
,

especificamente neste caso,
não se verifica um

proveito econômico que se possa enquadrar nas jurisprudências
, assim,

peço máxima v
ê
nia
,
trazida pela eminente

Desembargador
a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

Desse modo,
dou provimento ao recurso
, para
manter o valor por estimativa dado a causa pela parte autora.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,

P
ermita-me um
a
parte
,
e
stou
acostumad
a

a

fazer isso todas as
vezes,

e neste caso,
entendo que

V
ossa
E
xcelência
es
tá com
a
razão
, porque
próximo aos aeroportos não se pode exercer nenhuma outra atividade
.

Não é
uma área

para exploração comercial
,

digamos
assim
:
“
inút
il”
.

Por essa razão, a
companh
o
o raciocínio
de

V
ossa
E
xcelência
,

p
eço
vênia
para
alterar
meu voto e

aderir

ao voto da
divergência inaugurada pela

desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

P
eço que
me
encaminhe

para fazer um novo voto escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FARIAS (2o VOGAL):

E
minente
s pares,

E
m que
pese a unanimidade
trazida no

voto da eminente desembargadora relatora
,
secundado pelo voto da desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,

ouso
divergir
.

O
fato
de a
parte
ser concession
ária
,

não
possui

relação
com a

espécie em julgamento
,

a alegação de que
não usa o

imóvel

é questão material
, mas essa é
uma questão meramente formal
.

O
utra
situação
,

o
que a lei
quis,
determinou
. O

que a lei não quis
,

g
uardou silêncio
.

N
ão há distinção o fato de ser concessionária ou não
,
se é área de

aeroporto ou não
,
aplica
-se

a

r
egra geral
, que, data
v
ênia
,
é

pelo valor do bem
,
conforme admitiu o juiz
,
R
$

300.000
,00 (trezentos m
il reais)
.

O
utro aspecto preponderante
,
é que não existe proveito econômico
. Realmente,

s
e

partir
mos
dessa
s
ituação
,
quando se trata de uma ação de reintegração de posse
,
em que a parte não utilizar
á
a área
,
ter
emos
que aplicar por analogia a mesma causa
.

O

proveito econômico não está no fato da utilização da área

para plantio
,
está no fato de que a concessionária
,
se vencedora da ação
,

receberá aquele imóvel
. N
esse viés
,
é o valor desse imóvel que deve ser concretizado para fins e efeitos de valorar o valor da causa
,
e

não um ínfimo valor de R
$
1.000
,00 (mil reais)
.

C
om relação
ao

valor da causa de
R$ 1.000,00 (mil reais),
entendo
,
dat
a

máxima vênia,
que
até
prejudica o próprio
E
stado quanto
a
o re
colhimento
dos emolumentos devidos
.

P
eço
vênia
aos
votos
contrários
,

conheço do recurso e
n
ego
-lhe
provimento
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

S
enhor presidente
,

A
companh
ei o raciocínio do

v ot o de V ossa E xcelência
,

mas, em um exemplo bem chulo,
parece
u
-me
o seguinte
:
é a mesma coisa de querer um desconto na

minha cota condominial
,
porque não ocupo a
piscina
de uso comum
do condomínio
.

O que n
ão
seria
possível
, uma vez que

es
tá
a
minha disposição
,
não ocupa porque
não quer
.

Ne
sse caso

do terreno
,
mudei o meu
voto,

porque há um comando legal
que
proíb
e
todo e qualquer uso daquela

área em
c
abeceira de pista
,
mas respeito o voto de V
ossa Excel
ê
ncia
.

V O T O (ADENDO – RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Conforme relatado, a Agravante interpôs o vertente recurso a fim de ver modificada a decisão proferida pelo Juízo da instância singular, alegando que o valor da causa deve ser feito por estimativa, posto que não é dona do bem e sim recebeu-o da União Federal em sua integralidade, tendo como objeto, a concessão dos serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária dos Complexos Aeroportuários do Bloco Centro-Oeste, dentre eles o Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias, na cidade de Alta
Floresta-MT
.

Afirma que apenas possui o compromisso em zelar da área, promovendo ações necessárias diante de invasões, com o intuito em manter a integridade da área dos Aeroportos e caso necessário adotar providências para a obtenção de desocupação das áreas de sítio aeroportuário ocupadas por terceiro, devendo o valor da causa deve ser estimativo e não
correspondente ao valor pactuado no contrato de compra e venda pelo Agravado ao adquirir o imóvel.

Pois bem. Consoante dispõe o art. 291, do CPC
“A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”

No caso das Ações Possessórias, como a presente, a controvérsia cinge-se à mensuração do proveito econômico pretendido, uma vez que os incisos do art. 292 não possuem critérios de mensuração a ações desta natureza.

A orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o valor da causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico perseguido pela parte autora quando do ajuizamento da ação.

Entretanto, em adesão à manifestação da Desa
Marilsen
Andrade
Addario
, registra-se que a demanda em análise não possui Proveito Econômico imediato, sendo oriunda de uma Concessão Federal, a qual tem por escopo obrigacional, a manutenção das áreas a serem gerenciadas, a saber:

“neste caso específico, não se trata de uma ação possessória típica, daquelas que temos no estado de Mato Grosso, uma vez que a parte autora é uma concessionária, que obteve por concessão da União o aeroporto de Alta Floresta.

Portanto, nesta ação possessória, além de autora/agravante defender a posse de um bem objeto de
concessão de propriedade da União, também defende a segurança dos usuários do aeroporto, bem como das aeronaves que ali aportam e decolam do aeroporto da cidade de Alta Floresta.

Não há nesse ponto, um proveito econômico específico, porque não se está a pretender pela parte autora, como já dito, a exploração de agropecuária ou qualquer outra atividade agrícola ou pecuária na área. Defende-se apenas, a segurança dos usuários e das aeronaves que ali aportam.

Portanto, especificamente neste caso, não se verifica um proveito econômico que se possa enquadrar nas jurisprudências, assim, peço máxima vênia, trazida pela eminente Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.”

Com efeito, em ações de natureza possessória não se aplica a norma do art. 259, VII do CPC, sendo possível até mesmo fixar-lhe valor mínimo.

Justifica-se esta exceção ao artigo acima citado, porque na espécie o proveito econômico pretendido com a ação não é a aquisição do bem, mas apenas a garantia da posse em favor da Agravante.

Atribuir-se à causa o valor integral da propriedade dificultaria em muito o ajuizamento da ação em
situações com a dos autos, razão pela qual a jurisprudência admite a fixação em valor menor, admitindo, inclusive, o valor mínimo.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). REINTEGRATÓRIA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA JULGADO PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA. Nenhum óbice há em atribuir ao valor da causa o valor de alçada nas ações de reintegração de posse, quando impossível estimar desde logo o proveito econômico buscado, não havendo falar na utilização do valor do bem objeto da proteção possessória porque não se discute o seu domínio. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70031334048, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho
Friedrich,Julgado
em 24/07/2009).”

Assim, pela inexistência de proveito econômico imediato,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo para que seja mantido o valor à causa atribuído pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023